Tribunal: TCU
Processo: 028.714/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1942/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse do Sr. Soli Rogério Moreira Corrêa, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 028.714/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Valdir Colin (XXX.315.320-XX); Domingos dos Santos Campos (XXX.277.823-XX); Olavo Ereira de Oliveira (XXX.180.802-XX); Soli Rogerio Moreira Correa (XXX.682.660-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Soli Rogerio Moreira Correa (XXX.682.660-XX), realize diligências junto ao órgão jurisdicionado para que seja juntado aos autos o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação (GQ) ao interessado, analisando-se, ainda, a legitimidade do seu pagamento.